Tribunal: TJDFT
Processo: 0709986-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 1a Câmara Cível Classe: Agravo de Instrumento em Recurso Especial Autos no: 0709986-33.2021.8.07.0000 Agravante: Wouter Dekker Agravado: Rudge Leite Advogados Associados Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de ação rescisória, com requerimento de tutela antecipada, ajuizada por Wouter Dekker contra Rudge Leite Advogados Associados, tendo por objetivo a desconstituição de decisão proferida na fase de cumprimento de sentença (Id. 24660262), nos autos do processo no 0726140-94.2019.8.07.0001, em trâmite no Juízo da 9a Vara Cível de Brasília. Diante da constatação de flagrante inadmissibilidade da ação rescisória para os propósitos perseguidos pelo demandante, a petição inicial foi indeferida e a relação jurídica processual foi extinta com fundamento no art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil, nos termos da decisão referida no Id. 25037118. Houve interposição de recurso especial (Id. 25737575), que não foi admitido pelo Eminente Presidente desta Egrégia Corte de Justiça, como é possível observar pelo teor da decisão constante no Id. 26402204. Foi interposto agravo em recurso especial (Id. 27030857), tendo sido o aludido recurso também inadmitido pelo Ministro Presidente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da decisão referida no Id. 30271700, fls. 3-4. Assim, diante da superveniência do trânsito em julgado da aludida decisão, aos 25 de outubro de 2021 (Id. 30271700, fl. 7), remetam-se os autos ao arquivo, de acordo com o comando contido na parte final da decisão referida no Id. 25037118. Publique-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator